Tribunal: TJSP
Processo: 3006616-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ção do depósito, afastando a aplicação imediata do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/2019 – Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à publicação e vigência da r. lei – Somente os títulos formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao novo teto – Tema 792 do STF de Repercussão Geral - Decisão mantida – Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3006616-08.2021.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/01/2022

Data de publicação:

25/01/2022

Ementa:
Agravo de Instrumento – Declaratória – Decisão que determinou a complementação do depósito, afastando a aplicação imediata do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/2019 – Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à publicação e vigência da r. lei – Somente os títulos formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao novo teto – Tema 792 do STF de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Declaratória – Decisão que determinou a complementação do depósito, afastando a aplicação imediata do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/2019 – Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à publicação e vigência da r. lei – Somente os títulos formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao novo teto – Tema 792 do STF de Repercussão Geral - Decisão mantida – Agravo não provido.